Tribunal: TJSP
Processo: 0079230-26.2012.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Ameaça
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESE – Reconhecimento prescrição. Inviável. Interrupção do lapso temporal causada por acórdão que confirmou a sentença condenatória - Redação do art. 117, inc. IV, do Código Penal - Hipóteses de interrupção não excludentes - A Corte Suprema reafirmou tal entendimento no julgamento do HC 138.088/RJ, realizado em 19/09/2017, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1a

Ementa:
RESE – Reconhecimento prescrição. Inviável. Interrupção do lapso temporal causada por acórdão que confirmou a sentença condenatória - Redação do art. 117, inc. IV, do Código Penal - Hipóteses de interrupção não excludentes - A Corte Suprema reafirmou tal entendimento no julgamento do HC 138.088/RJ, realizado em 19/09/2017, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, onde decidiu que o acórdão confirmatório de sentença condenatória interrompe o curso do prazo prescricional – Ainda, adotar entendimento contrário poderia levar a defesa a interpor recursos meramente protelatórios com o único objetivo de atrasar o trânsito em julgado da decisão com vistas ao escoamento do prazo prescricional – Portanto, a decisão "a quo" deve ser mantida - Pedido negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
recorrente SANDRO LUIZ FREIRE, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114
Recorrente: Sandro Luiz Freire
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 27304
RESE Reconhecimento prescrição. Inviável. Interrupção
do lapso temporal causada por acórdão que confirmou a
sentença condenatória - Redação do art. 117, inc. IV, do
Código Penal - Hipóteses de interrupção não excludentes -
A Corte Suprema reafirmou tal entendimento no
julgamento do HC 138.088/RJ, realizado em 19/09/2017,
Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre
de Moraes, 1a Turma, onde decidiu que o acórdão
confirmatório de sentença condenatória interrompe o curso
do prazo prescricional
Ainda, adotar entendimento
contrário poderia levar a defesa a interpor recursos
meramente protelatórios com o único objetivo de atrasar o
trânsito em julgado da decisão com vistas ao escoamento
do prazo prescricional Portanto, a decisão “a quo” deve
ser mantida - Pedido negado.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por SANDRO LUIZ FREIRE, objetivando, em suma, o
reconhecimento da prescrição, com a consequente declaração de
extinção da punibilidade do réu, posto que houve transcurso do lapso
temporal prescricional entre a data da publicação da sentença
condenatória e o trânsito em julgado para a defesa, ressaltando que o
acórdão confirmatório da sentença não é causa interruptiva da
prescrição (fls. 545/548).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
3
A Acusação apresentou contrarrazões às
fls. 560/564, em seguida, sobreveio despacho de sustentação da decisão
guerreada (fl. 566).
A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo improvimento do presente recurso (fls. 571/577).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o ora
recorrente restou condenado por, no dia 26 de novembro de 2012, no
Centro Médico, Barão Geraldo, no município e comarca de Campinas,
ter ameaçado, por palavra, a vítima Rosibel Aparecida Mancini
Hernandes, de lhe causar mal injusto e grave. Ainda, consta que, nos
dias 30 de outubro e 27 de novembro de 2012, em local e horários
incertos, Sandro Luiz novamente ameaçou, por palavras, a vítima
mencionada, de lhe causar mal injusto e grave.
Apurou-se
que
a
vítima
conviveu
maritalmente com o acusado por 04 anos e, deste relacionamento
tiveram uma filha, Contudo, estavam separados há quatro anos, situação
que não era aceita por Sandro, que vinha ameaçando a ofendida de
morte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
4
Na data de 30 de outubro de 2012, Sandro
disse a Rosibel “Ainda acabo com esta mulher”, o que foi confirmado
pela testemunha Neide Aparecida Amaral, que trabalha e reside na casa
da vítima.
Em 26 de novembro de 2012, Sandro lhe
disse: “Isso vai dar morte e se você colocar a filha na escola Curumim,
você não vai viver para ver ela estudar lá”, fato confirmado pela
testemunha Marcos Antônio da Silva.
E, no dia 27 de novembro de 2012, Sandro
ameaçou-a dizendo: “Ainda que eu pegue três anos de cadeia, eu acabo
com o meu problema” e “Fique de olhos bem abertos e quem tiver
junto, que tome cuidado”, o que também foi confirmado pela
testemunha Marcos Antônio.
Assim, em sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, o réu foi condenado
a 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, sendo a pena
suspensa pelo prazo de dois anos, com as condições legais, por incurso
no artigo 147, “caput”, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal (fls.
371/373).
Tal sentença foi publicada em 14 de julho
de 2014 (fls. 374).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
5
Apelou a Defesa e esta Colenda Sétima
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através de Acórdão proferido por este relator, em 20 de outubro
de 2016, negou provimento ao recurso (fls. 436/442), o que foi
publicado em 04 de julho de 2016 (fls. 443).
Houve Embargos de Declaração e foi
interposto Recurso Especial com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea “c”, da Constituição Federal, pela combativa defesa, porém, o
Excelentíssimo Presidente da Secção de Direito Criminal não o admitiu
(fls. 483/484).
Após, a Defesa interpôs Agravo pela
denegação de seguimento de Recurso Especial, o qual não foi
conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 512/517).
Enfim, foi certificado o trânsito em julgado
para a Defesa, com a baixa definitiva dos autos, em 12 de dezembro de
2017 (fls. 524).
Assim, pleiteou o réu o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, por ocorrência do lapso prescricional
entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado, o que foi negado
pelo Magistrado “a quo”, originando o presente Recurso em Sentido
Estrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
6
Pois bem.
Com o devido respeito aos argumentos
aduzidos nas razões recursais, entende-se que o inconformismo
defensivo não merece guarida.
Da leitura do comando normativo contido
no artigo 112, inciso I, do Código Penal, extrai-se que o prazo
prescricional inicia-se no dia em que transita em julgado a sentença
condenatória para acusação.
Isso porque a leitura conjunta do referido
comando normativo com o disposto no artigo 117, inciso IV, do Código
Penal, que prevê: “o curso da prescrição interrompe-se: (...) pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”, extrai-se
que o v. acórdão condenatório é marco interruptivo da prescrição.
Assim, podemos afirmar que o acórdão
confirmatório é causa de interrupção da prescrição, isso porque não se
deve fazer uma interpretação literal da lei, mas sim sistemática, devendo
ser considerado todo o ordenamento jurídico. Aliás, a própria
interpretação gramatical levaria a tal conclusão, pois o acórdão
confirmatório nada mais é do que de condenação, pois de absolvição
que não se trata.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
7
Na mesma linha, o termo confirmatório
relacionado à sentença e ao acórdão foi posto no sentido de distinguir
tais decisões condenatórias daquelas absolutórias, e não na perspectiva
de limitar o alcance da norma apenas às condenações propriamente
ditas. Outrossim, o acórdão não tem efeitos dependentes da sentença, eis
que da reforma ou manutenção da sentença emerge efeito condenatório,
não havendo que se falar em eventual efeito declaratório.
Por isso mesmo, para os fins do inciso IV
do artigo 117 do Código Penal, as expressões sentença e acórdão têm o
mesmo significado, sendo resumidamente, a decisão que acolhe a
pretensão acusatória.
Dessa forma, o acórdão é uma espécie de
sentença, mas proferido por órgão colegiado, devendo ter o mesmo
efeito dela. Inclusive, o acórdão acaba por substituir a sentença,
ocorrendo o denominado efeito substitutivo inerente ao recurso.
O
legislador
ao
mencionar
“condenatórios”, se referiu tanto à “sentença” quanto ao “acórdão”, de
modo que não vislumbrou delimitar a incidência da norma apenas às
condenações originais, mas tão somente visou distinguir tais decisões
das que sejam absolutórias, e que não interromperiam a prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
8
O Colendo Supremo Tribunal Federal já
havia destacado seu entendimento nesse sentido: “HABEAS CORPUS.
PENAL. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE
ALTEROU A REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO
PENAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ACÓRDÃO DE SEGUNDA
INSTÂNCIA QUE ELEVA A REPRIMENDA, REFLETINDO NO
CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO.
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E
DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. I Originariamente, o inciso
IV do art. 117 do Código Penal previa como causa de interrupção do
prazo prescricional apenas a “sentença condenatória recorrível”. Com o
advento da Lei 11.596/2007, o referido dispositivo passou a ter a
seguinte redação: “pela publicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis”. II A condenação do paciente, em primeira
instância, deu-se sob a égide do texto primitivo daquela norma penal, o
que, em tese, recomendaria a sua aplicação, tal como vigente no
momento da sentença condenatória. III Mesmo antes da alteração
introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta
Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão
de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância,
modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo
prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser
considerado como uma nova causa de interrupção do prazo
prescricional. IV A pena fixada ao paciente é de quatro anos e seis
meses de reclusão, que prescreve, portanto, em doze anos, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
9
do art. 109, III, do Código Penal. V Entre as causas de interrupção do
prazo prescricional, previstas no art. 117 do Código Penal, não
transcorreu lapso superior a doze anos, afastando o argumento de
prescrição da pretensão punitiva do Estado. VI Ordem denegada. (HC
106222/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a T., j. 01/03/2011)
E, mais recentemente, a Corte Suprema
reafirmou tal entendimento no julgamento do HC 138.088/RJ, realizado
em 19/09/2017, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Min.
Alexandre de Moraes, 1a Turma, onde decidiu que o acórdão
confirmatório de sentença condenatória interrompe o curso do prazo
prescricional.
Assim ficou redigida a ementa: “HABEAS
CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
POSSIBILIDADE. 1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia
estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente
por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do
prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de
apelação substitui a sentença recorrida, consoante reiteradamente
proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939; art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
10
512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à
unanimidade pela Primeira Turma. 2. Manutenção da posição
majoritária do STF. No julgamento do HC 126.292/SP (Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2016), o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL concluiu que a execução provisória de
condenação penal confirmada em grau de apelação, ainda que sujeita a
recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência. Esse entendimento foi
confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44
(julgadas em 5/10/2016), oportunidade na qual se decidiu, também, pelo
indeferimento do pedido de modulação dos efeitos. No exame do ARE
964.246 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016), pelo rito
da repercussão geral, essa jurisprudência foi também reafirmada. 3.
Habeas corpus denegado.”
“In verbis”, a fundamentação do referido
julgado: “...A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão
punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No
art. 117 do Código Penal
que deve ser interpretado de forma
sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram,
em cada inciso, que o Estado não está inerte. Confira-se: a decisão da
pronúncia interrompe a prescrição (inciso II); a decisão confirmatória
da pronúncia também interrompe a prescrição (inciso III); e, na
sequência, de forma genérica, o inciso IV apresenta como causa
interruptiva “a publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis”. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
11
Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão
condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo.
Vejase, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a)
um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado
pelo Tribunal nesse caso, o acórdão teria força para interromper a
prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser
também condenado em segundo grau (ou seja, com uma certeza ainda
maior) esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há,
sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação
da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo
legal.Esse entendimento se reforça ainda mais com a constatação de que
a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código
Penal, acrescentando ao termo “sentença condenatória”, como fator de
interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão condenatório”. O
propósito da modificação emerge da leitura da Justificação do Projeto
de Lei no 401/2003 (publicação no Diário do Senado Federal no 153, em
24/9/2003), que culminou na edição da Lei 11.596/2007: A alteração
proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente
ou superveniente (art. 110, § 1o, do Código Penal), que ocorre após
a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar,
com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às
instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão
condenatório
recorrível,
doravante,
interromperá
o
prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
12
prescricional, zerando-o novamente. Sabemos que, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de
que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância
não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da
ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse
sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação,
consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão
confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo
da prescrição intercorrente. Note-se bem que a interrupção da
prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja
confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo
ou aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-
ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela
estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial,
posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir
do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo
tribunal. Acrescente-se que não se pode desconsiderar o “efeito
substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal (arts.
1.008 do CPC/2015 e 512 do CPC/1973). Conforme bem destacado
pelo Ministro MARCO AURÉLIO na decisão em que apreciou o pedido
de liminar, na parte em que cita excerto de voto proferido no
julgamento do RE 751.394/MG (Vol. 33 fls. 3-4): A única colocação
que faço é a seguinte: a sentença existe como título condenatório? Não.
Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do Código de
Processo Civil aplicável, subsidiariamente , pelo acórdão. O que se
executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
13
Lei no 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que
poderia ser impugnado, como o foi. Estamos diante de recurso
extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do especial
para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não cabe
desprezar o acórdão como fator interruptivo. Nessa linha, precisas
as lições de FREDERICO MARQUES: “Na apelação plena, a
decisão de segundo grau substituirá a decisão apelada (cf. Código
de Processo Civil, art. 825). Donde concluir-se que a decisão do
juízo ad quem, na apelação, ' è l'unica sentenza che decide la causa',
ainda que confirme a sentença apelada, pouco importando que o
acórdão emanado do juízo do recurso adote iguais fundamentos aos
da sentença recorrida” (Elementos de Direito Processual Penal
Volume IV, 2. ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 268-269; anota-
se que o dispositivo legal mencionado é do CPC de 1939, todavia
reproduzido nos diplomas processuais que o sucederam art. 512
do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015). Ainda, tendo em conta que
o denominado “acórdão confirmatório da condenação” se configura
formal e materialmente como ato condenatório, PAULO QUEIROZ
assim arremata os motivos pelos quais ele interromperá a
prescrição: Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz
distinção entre acórdão condenatório e confirmatório da sentença
condenatória, distinção que é própria da decisão de pronúncia, por
outras razões; no particular a distinção é arbitrária, portanto.
Segundo, porque o acórdão que confirma a sentença condenatória a
substitui. Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
14
qualquer outro. Quarto, porque a distinção implicaria conferir a
este acórdão efeito próprio de absolvição. Quinto, porque não faria
sentido algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez
interrompesse o prazo prescricional e o acórdão que mantivesse a
condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo
poder. (Curso de Direito Penal
Parte Geral, 9. ed., Salvador:
JusPodivm, 2013, p. 609). Por esses fundamentos, afasto a prescrição.”
(grifo nosso).
Por fim, registre-se, ainda, que adotar
entendimento contrário poderia levar a defesa a interpor recursos
meramente protelatórios com o único objetivo de atrasar o trânsito em
julgado da decisão com vistas ao escoamento do prazo prescricional.
Diante disso, é possível concluir que o
intuito do legislador foi exatamente enunciar no rol das causas
interruptivas da prescrição que a causa extintiva da punibilidade se dará,
tanto pela condenação em segundo grau, como pela confirmação,
integral ou parcial, da sentença condenatória, visando arredar a
possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente ante a
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, renovando-se a
contagem do lapso prescricional a partir da publicação do acórdão de
cada Tribunal onde a sentença for reapreciada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
15
Como o v. acórdão que meramente
confirma a sentença condenatória também é condenatório, de rigor
reconhecer que configura causa de interrupção prescrição.
Assim, como bem demonstrado nos autos,
o réu apelou da r. sentença condenatória e o acórdão proferido por este
E. Tribunal de Justiça, confirmando a condenação, fora publicado em
04 de julho de 2016 (fls. 443).
Considerando a pena, que é inferior a 01
ano, esta prescreve em 03 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do
Código Penal.
E, finalmente, tendo em conta os prazos
interruptivos constantes no artigo 117, inciso IV, do CP, emerge claro,
portanto, que não ocorreu a prescrição intercorrente alegada, pois, entre
data da publicação do v. acórdão, em 04 de julho de 2016, até o trânsito
em julgado para a defesa, em 12 de dezembro de 2017, não
transcorreram 03 anos.
Sendo assim, imperativa a manutenção da
r. decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0079230-26.2012.8.26.0114 -Voto no
16
Por tais razões, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
Relator